Tribunal: STF
Processo: Rcl 70738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500947-84.2024.8.26.0536. 



    A defesa narra que o reclamante foi preso em flagrante em 28 de fevereiro do ano corrente em decorrência de mandado de busca e apreensão, “pois esse possuía no interior de sua casa 58,1 gramas de maconha e uma arma de fogo”.



    Diz que referido mandado de busca e apreensão foi expedido a partir do acesso informal do celular de Paloma Sonetti Gutierrez, corré no mesmo processo. 



    Alega que “transcorridos mais de 06 (seis) meses após as prisões, não foi franqueado o acesso a extração de dados do aparelho celular de Paloma Sonetti Gutierrez, para o exercício de reação defensiva quanto a legalidade ou não dessa fonte probatória”.



    Ressalta que “[o] aparelho celular em liça é parte integrante dos autos, razão pela qual, deve ser dado acesso prévio a defesa técnica, em seu estado bruto, antes mesmo da realização da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), sob de violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV)”.



    Requer seja garantida a disponibilização de todo material probatório constante nos autos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “o advogado do reclamante, após solicitar o acesso aos autos de busca e apreensão nº 1510908-68.2024.8.26.0562 em que figuram como investigadas Paloma e Natany, em atenção ao princípio da ampla defesa, teve o pedido deferido em 09 de abril de 2024, na fl. 246 daqueles autos, com o encaminhamento da senha de acesso por email, conforme se vê na fl. 247 da referida busca e apreensão”. Salientou que “[o] laudo do aparelho de telefone celular de Paloma, ao qual a defesa do reclamante deseja ter acesso, ainda não se encontra juntado ao processo nº 1500586-67.2024.8.26.0562”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que o indeferimento de acesso a elementos de prova que não estão juntados aos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente